Tribunal: TJPA
Processo: 0001539-60.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001539-60.2016.8.14.0006

APELANTE: FRANCIMARY DA SILVA CARNEIRO

APELADO: ALZETE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, BATUIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CAPITAL ROSSI EMPREENDIMENTOS S/A

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº 0001539-60.2016.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ANANINDEUA/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: FRANCIMARY DA SILVA CARNEIRO

ADVOGADA: LILIAN MIRANDA DA SILVA

APELADO: CAPITAL ROSSI EMPREENDIMENTOS S/A

ADVOGADO: SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

APELADO: BATUIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

ADVOGADA: PALOMA TAVARES FEITOZA

ADVOGADA: KEYTH YARA PONTES PINA

APELADO: ALZETE MPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

ADVOGADA: PALOMA TAVARES FEITOZA

ADVOGADA: KEYTH YARA PONTES PINA

RELATOR
A: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ILEGITIMIDADE ATIVA. CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. PRINCÍPIO DA RELATIVIDADE DOS CONTRATOS. INEXISTÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL DE ACORDO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito por ilegitimidade ativa. A apelante pleiteia direitos sobre imóvel objeto de contrato de compromisso de compra e venda celebrado exclusivamente entre seu ex-marido e as empresas apeladas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se a apelante possui legitimidade ativa para reivindicar direitos oriundos de contrato do qual não foi parte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A legitimidade ativa é condição da ação e decorre da pertinência subjetiva entre o titular do direito material e a parte processual, nos termos do Código de Processo Civil e da doutrina aplicável.

4.

O princípio da relatividade dos contratos estabelece que os efeitos do contrato vinculam apenas as partes que nele intervieram, não podendo beneficiar ou prejudicar terceiros, salvo previsão legal ou anuência voluntária.

5.

No caso concreto, o contrato de compromisso de compra e venda foi firmado exclusivamente entre o ex-marido da apelante e as empresas apeladas, inexistindo qualquer vínculo contratual direto entre a recorrente e as demandadas.

6.

Não há nos autos comprovação de homologação judicial de acordo no processo de divórcio que conferisse à apelante direitos sobre o imóvel objeto da demanda, tornando inviável o reconhecimento de sua legitimidade ativa.

7.

A jurisprudência consolidada reconhece que a ilegitimidade ativa impede o regular desenvolvimento do feito e conduz à extinção do processo sem resolução do mérito, conforme precedentes citados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Apenas os contratantes possuem legitimidade para postular direitos decorrentes de contrato, salvo previsão legal ou homologação judicial de cessão de direitos.

2.

A ausência de homologação judicial de acordo que conferiria direitos à parte autora sobre o bem impede o reconhecimento da legitimidade ativa.

3.

A ilegitimidade ativa constitui vício processual insanável e justifica a extinção do processo sem resolução do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.009 e seguintes, 85, § 11, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
:

·

TJ-RS, AC nº 5000209-20.2019.8.21.0142, Rel. Des. Carlos Cini Marchionatti, 20ª Câmara Cível, j. 15.02.2023.

·

TJ-MG, AC nº 1007914-06.6149.1001, Rel. Des. Marcos Lincoln, 11ª Câmara Cível, j. 24.11.2021.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0001539-60.2016.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ANANINDEUA/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: FRANCIMARY DA SILVA CARNEIRO

ADVOGADA: LILIAN MIRANDA DA SILVA

APELADO: CAPITAL ROSSI EMPREENDIMENTOS S/A

ADVOGADO: SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

APELADO: BATUIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

ADVOGADA: PALOMA TAVARES FEITOZA

ADVOGADA: KEYTH YARA PONTES PINA

APELADO: ALZETE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

ADVOGADA: PALOMA TAVARES FEITOZA

ADVOGADA: KEYTH YARA PONTES PINA

RELATOR
A: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
FRANCIMARY DA SILVA CARNEIRO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua/PA, que extinguiu, sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, VI, do CPC, por ausência de legitimidade ativa e interesse, a
ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais e tutela antecipada,
ajuizada em face de Alzete Empreendimentos Imobiliários Ltda, Batuíra Empreendimentos

Imobiliários Ltda e Capital Rossi, ora recorridos.

Em suas razões recursais sustenta a parte autora, como justificativa para a reforma da sentença, que:

“Data venia, merece o acolhimento da apelação interposta pela apelante, como se demonstrará sem dificuldade.

Impõe-se
a reforma da sentença
do juízo a quo que não analisou a matéria suscitada nos autos e pelos seus jurídicos fundamentos, extinguiu o processo sem resolução de mérito.

Torna-se visível que o recurso em questão é a única forma de se fazer justiça!

No mais, as razões do recurso apresentam sustentações que venham a modificar o entendimento deste Egrégio Tribunal.

Em síntese, o juízo a quo deixou de apreciar o pedido de antecipação de Tutela, uma vez que ia aguardar a defesa ou o decurso de prazo, porém as apelantes foram revéis e o pedido não foi apreciado. Nobre

Julgadores, as apelantes não atenderam uma citação judicial para se defenderem num processo judicial, como respeitaria um requerimento de uma cliente, no caso a apelante?

Nobre Julgadores, ocorre que, data máxima vênia, de forma omissa e contraditória foi proferida sentença extinguindo o processo sem resolução de mérito, por ausência de legitimidade ativa e interesse, sem apreciar o pedido de Antecipação de Tutela para as Apelantes modificassem a titularidade do imóvel.

E mais: a apelante só teve ciência da sentença no dia 08/09/2022, quando os autos retornaram do processo de migração.

Diante os fatos, a apelante opôs Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados, aja vista que o juízo a quo entendeu que a apelante é parte ilegítima. Nobre Julgador, note-se, que o pedido liminar para que fosse feita a cessão de direitos não foi apreciado, uma vez que o juízo aguardaria manifestação das apeladas para depois apreciá-lo. Ocorre que as apeladas devidamente citadas não apresentaram contestação.

Contudo, em que pese o respeito e admiração pelo Douto Julgador, este quando do julgamento do feito incorreu em omissão e contradição, motivando a interposição dos Embargos de Declaração e deste Recurso de Apelação, vez que não enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo. Neste sentido:
Art. 1009.
Da sentença cabe apelação.

Com o devido respeito, Excelência, o pedido de Antecipação de Tutela não foi apreciado, o que ocasionou, equivocadamente, a extinção do processo sem resolução de mérito.

Desta feita, data vênia a r. Sentença não analisou com finco o pleiteio desta Apelante, parte essa prejudicada no presente feito.

Assim, o Recurso de Apelação deve ser provido, reformando-se r. Sentença, para julgar a procedência dos pedidos narrados na inicial. Assim vejamos o posicionamento do Tribunal de Justiça do estado de Minas Gerais:

........................................................................................................

A apelante sonhou e confiou na idoneidade das apeladas, que se encarregaram dia a dia em destruir sonhos e projetos de vida e família. A apelante quando escolheu as apeladas para adquirir o tão sonhado imóvel, confiou, na boa-fé, mas a moeda de troca foi pagar à apelante com aborrecimentos, descaso, humilhações, frustrações de sonhos, motivo pelo qual a apelante enxergam no Poder Judiciário, a última esperança de que seus problemas sejam finalmente resolvidos.

Em sua decisão o juízo de 1ª instância não fundamentou com excelência extinção do processo sem resolução de mérito e por isso, a r. sentença merece ser reformada.

Inconformada com a sentença, a apelante pretende com seu recurso modificar a decisão, com todas as provas apresentadas nos autos, que é digna de apreciação e capaz de modificar a sentença proferida.

Impõe-se, portanto, a reforma da r. sentença e a procedência do recurso de apelação, por apresentarem os requisitos elencados artigo 1.009 e ss, do Código de Processo Civil/15”.

Neste contexto, requer
“a essa E. Câmara se digne a dar provimento a súplica da apelante, reformando a r. sentença de fls., dando
provimento do recurso interposto pela apelante
, como de direito, bem como requer os honorários de sucumbência”.

Foram apresentadas contrarrazões (PJe ID nº 15.872.737).

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento (Plenário Virtual).

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0001539-60.2016.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ANANINDEUA/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: FRANCIMARY DA SILVA CARNEIRO

ADVOGADA: LILIAN MIRANDA DA SILVA

APELADO: CAPITAL ROSSI EMPREENDIMENTOS S/A

ADVOGADO: SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

APELADO: BATUIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

ADVOGADA: PALOMA TAVARES FEITOZA

ADVOGADA: KEYTH YARA PONTES PINA

APELADO: ALZETE MPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

ADVOGADA: PALOMA TAVARES FEITOZA

ADVOGADA: KEYTH YARA PONTES PINA

RELATOR
A: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Adequado, tempestivo e dispensado o preparo recursal – recorrente beneficiária da justiça gratuita, conheço do recurso de apelação, o que faço com fulcro nos artigos
1.009
e seguintes do
Código de Processo Civil
.

Como se sabe, a legitimidade da parte é condição da ação e se verifica pela correspondência entre os sujeitos do direito material controvertido (sujeitos da lide) e os da relação processual estabelecida (sujeitos do processo).

Sobre o tema, Jaylton Lopes Jr ensina:

“A legitimidade para a causa é a pertinência subjetiva para a demanda. Trata-se da qualidade conferida pelo ordenamento jurídico para que determinada pessoa formule, em nome próprio, uma pretensão em juízo. E essa legitimidade decorrerá ou do fato de a parte ser a própria titular da relação jurídica material discutida ou da autorização conferida a ela pelo ordenamento jurídico.

Em regra, tem legitimidade, ativa ou passiva, o titular da relação jurídica de direito material subjacente. Trata-se da chamada legitimação ordinária.
Assim, a ação de resolução de contrato de promessa de compra e venda, por exemplo, deve ser ajuizada por um dos contratantes conta o outro
; a ação de despejo, da mesma forma, deve ser ajuizada pelo locador contra o locatário.

(...)”
(LOPES JR., Jaylton. Manual de Processo Civil – São Paulo: Editora
Jus
Podivm, 2021. p. 169)
.

A par disso, importante destacar que, segundo a teoria ou o postulado da relatividade contratual, o contrato somente cria direitos e obrigações para as partes que nele intervieram, não aproveitando nem prejudicando terceiros.

Trata-se do brocardo
res inter alios acta aliis neque nocere neque prodesse potest
(os atos concluídos por uns não podem beneficiar ou prejudicar a outrem). Sobre o tema, Maria Helena Diniz destaca:
"[...] o ato negocial deriva de acordo de vontades das partes, sendo lógico que apenas as vincule, não tendo eficácia em relação a terceiros. Assim, ninguém se submeterá a uma relação contratual, a não ser que a lei o imponha ou a própria pessoa queira”.
(in Curso de direito civil brasileiro, volume 3: teoria das obrigações contratuais e extracontratuais. 32 ed. São Paulo: Saraiva, 2016. p. 50).

Portanto, é lícito concluir que apenas os contratantes detêm legitimidade para vindicar direitos decorrentes da avença, pois, como dito, apenas eles se obrigaram.

Feitas essas considerações doutrinárias e analisando o caso concreto, constata-se que é fato incontroverso que o
instrumento particular de compromisso de compra e venda e outras avenças
(PJe ID nº 15872710 – p. 04/10 e 15.872.711 – p. 01/11) foi celebrado exclusivamente entre o ex-marido da recorrente (Jorge Silva de Carvalho) e as empresas apeladas ALZETE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, BATUÍRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS e
CAPITAL ROSSI EMPREENDIMENTOS S/A
.

Destaca-se, por oportuno, que conforme asseverado na sentença impugnada, a parte autora não comprovou a homologação judicial de acordo que garantiria seus direitos em relação ao imóvel objeto do processo, tendo em vista que a deliberação da audiência realizada no dia 24/11/2014, nos autos do processo de divórcio litigioso nº 0046408-67.20148.14.0301:
“Considerando não constar dos autos qualquer documento referente à propriedade dos imóveis partilhados pelo casal, determino a juntada aos autos, no prazo de dez dias, da referida documentação. (...)”
, cumprindo consignar, ainda, que não há nos presentes autos qualquer indicativo da juntada dos documentos ou mesmo de posterior homologação do acordo apresentado em audiência.

Em assim sendo, considerando que as partes do direito material controvertido (
instrumento particular de compromisso de compra e venda e outras avenças
) e da relação processual (sujeitos do processo), no caso concreto, não coincidem, é evidente a ilegitimidade ativa da apelante, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, fato que par além de inviabilizar a concessão de qualquer pleito liminar, garante a manutenção integral da sentença.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. LEGITIMIDADE ATIVA.JUSTIFICA-SE REAFIRMAR A SENTENÇA DO JUÍZO COMPETENTE, PORQUE COMPETE À PESSOA JURÍDICA, TITULAR DO DIREITO E PROPRIETÁRIA DO IMÓVEL OBJETO DO CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA, POSTULAR E EXERCER SUAS PRETENSÕES REFERENTES A ESSE NEGÓCIO JURÍDICO EM JUÍZO.É INCABÍVEL À PESSOA FÍSICA DIVERSA POSTULAR EM NOME PRÓPRIO DIREITO ATRIBUÍDO A OUTREM, DO QUE RESULTA EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ILEGITIMIDADE ATIVA.APELO DESPROVIDO”.
(TJ-RS - AC: 50002092020198210142 IGREJINHA, Relator: Carlos Cini Marchionatti, Data de Julgamento: 15/02/2023, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: 16/02/2023).

.
.....................................................................................................

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE O AUTOR E AS RÉS. ILEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA. 1) A legitimidade da parte é condição da ação e se verifica pela correspondência entre os sujeitos do direito material controvertido (sujeitos da lide) e os da relação processual estabelecida (sujeitos do processo). 2) Em se tratando de relação contratual, via de regra, apenas as partes que participaram do contrato é que têm legitimidade para propor ação de consignação em pagamento para obter o bem cedido em comodato, porque, segundo o princípio da relatividade dos contratos, o pacto não gera obrigações nem direitos para terceiros. 3) Estando comprovado que o contrato de seguro do veículo não foi celebrado pelo autor e que ele não possui poderes para representar a real titular do direito, deve ser reconhecida a ilegitimidade ativa, porque ninguém pode pleitear, em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei”.
(TJ-MG - AC: 10079140661491001 Contagem, Relator: Marcos Lincoln, Data de Julgamento: 24/11/2021, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/11/2021).

Com essas considerações,
NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo-se a r. sentença, por esses fundamentos.

Nos termos do artigo 85, § 11 do CPC, considerando que o trabalho realizado em grau recursal não demandou maiores esforços dos patronos das apeladas, majoram-se os honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade, tendo em vista a assistência judiciária deferida (art. 98, § 3º, do CPC).

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 25/02/2025